Tribunal: TJBA
Processo: 0000665-83.2012.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000665-83.2012.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GENIVALDO BARBOSA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
EVERALDO VELOSO DE ALMEIDA NETO, JORGEANDRO DA COSTA FERREIRA, FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: ANGELLY LIMA DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
CASSIO PITANGUEIRA DIAS ICO RIBEIRO, MARIANA CARLA MARQUES ASSUNCAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS ADEQUADAMENTE FIXADOS. PENSÃO MENSAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte da genitora das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Controvérsia sobre a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de expedição de ofício e ausência de manifestação sobre pedido de oitiva de testemunha.

Discussão acerca da prescrição da pretensão indenizatória, considerando a existência de processo anterior extinto sem resolução do mérito.

Análise sobre a configuração de culpa exclusiva da vítima, que teria ingerido bebida alcoólica antes do acidente.

Adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 400.000,00).

Cabimento da pensão mensal fixada em favor das autoras até completarem 25 anos de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de expedição de ofício quando o juiz, no exercício de seu poder instrutório, considera a diligência desnecessária e a prova documental já constante dos autos suficiente para a formação de seu convencimento.

A ausência de manifestação sobre pedido de oitiva de testemunha não configura nulidade quando a parte requerente não comparece à audiência designada, autorizando o juiz a dispensar a produção da prova, nos termos do art. 362, § 2º, do CPC.

Não está configurada a prescrição quando não comprovada a data do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo anterior, não sendo possível considerar a data da prolação como marco inicial da contagem do prazo prescricional.

A mera presença de álcool no organismo da vítima não é suficiente para caracterizar culpa exclusiva, sendo necessária a demonstração inequívoca de que tal circunstância foi determinante para a ocorrência do acidente, o que não ocorreu no caso concreto.

A manobra de marcha à ré é considerada de alto risco, exigindo redobrada atenção do condutor, conforme disciplina o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e a situação econômica das partes, mostrando-se adequado e proporcional o montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) estabelecido na sentença.

A dependência econômica dos filhos menores em relação aos genitores é presumida, sendo devida a pensão mensal até os 25 anos de idade, quando se presume a conclusão da formação educacional e o início da vida profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Arts. 186, 202, I, 206, § 3º, V, 944, 945 e 948 do Código Civil; Arts. 362, § 2º, 370 e 371 do Código de Processo Civil; Art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.027.834/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 16/5/2017, REsp n. 1.709.727/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022, AREsp n. 2.845.314/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025, AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024,
TJBA, Apelação Cível nº 0000664-98.2012.8.05.0259, Relator: Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, julgado em 06/07/2022, DJe de 12/07/2022
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000665-83.2012.8.05.0259
, em que figuram como apelante GENIVALDO BARBOSA DA SILVA e outros (2) e como apelada ANGELLY LIMA DE OLIVEIRA e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça

R08